Tribunal: TJMT
Processo: 8011252-44.2015.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Recurso Inominado no 8011252-44.2015.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.
Recorrente: OI S/A.
Recorrida: AMILCAR PENZE DE SOUZA - ME.
Data do Julgamento: 10/09/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA - COBRANÇA SUPERIOR AO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, restou configurado a falha da prestação de serviço da recorrente, em razão de constantes cobranças de faturas com valores superiores ao serviço contratado pelo consumidor.
2. Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.
3. Ressalta-se que o reclamante é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8011252-44.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Telefonia, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMILCAR PENZE DE SOUZA - ME - CNPJ: 09.135.739/0001-85 (RECORRENTE), JUARES BATISTA MACHADO - CPF: 173.110.391-34 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
- TELEFONIA - COBRANÇA SUPERIOR AO CONTRATADO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -
PESSOA JURÍDICA - OFENSA DA HONRA OBJETIVA NÃO COMPROVADA
- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

No caso, restou configurado a falha da prestação de serviço da recorrente, em razão de constantes cobranças de faturas com valores superiores ao serviço contratado pelo consumidor.

2.

Entretanto, no que concerne aos danos morais, verifica-se que a recorrida é pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica poder sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

3.

Ressalta-se que o reclamante é pessoa jurídica, o que por si só gera o encargo de produzir prova quanto ao alegado dano moral, o que no caso em tela não ocorreu.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021